Tribunal: TJDFT
Processo: 0700274-74.2021.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. REQUISITOS DEMONSTRADOS. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO. IRREGULARIDADES NÃO APONTADAS. USUCAPIÃO. POSSE PRECÁRIA. AQUISIÇÃO SOB AS REGRAS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido da recorrente. Com efeito, a regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da decisão a ser merecedora de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. In casu, a recorrente não apresentou argumentos acerca da nulidade da sentença por falta de fundamentação. Recurso conhecido em parte.
2. A ação de imissão de posse é real e petitória. É o instrumento adequado para quem é proprietário, mas nunca teve posse. No caso, o título de propriedade é resultado da arrematação do imóvel em leilão extrajudicial. Nasce o direito à posse (jus possidendi) quando há recusa do antigo proprietário em desocupar a unidade imobiliária.
3. Nos termos do art. 1.238 do Código Civil, são pressupostos para o reconhecimento da usucapião extraordinária: a) posse ininterrupta, exercida com animus domini; b) o decurso do prazo de 15 anos, sendo dispensados o justo título e a boa-fé; ou decurso do prazo de 10 anos, se no local estabelecer sua moradia habitual ou realizar serviços de caráter produtivo.
4. A apelante recebeu a coisa por doação de seu genitor. Sabia do financiamento do imóvel, mas deixou de pagar as parcelas. É regra de direito de que ninguém pode transferir mais direito que possui. Por conseguinte, o devedor fiduciário detém a coisa em razão do contrato e em nome ou autorização do credor fiduciária, o que qualifica sua posse como precária e incapaz de obter a propriedade pela prescrição aquisitiva. Por fim, a jurisprudência do superior tribunal de justiça é no sentido dos bens adquiridos através das regras do sistema financeiro de habitação não são usucapíveis, em razão de sua natureza pública.
5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.